Tribunal: STF
Processo: Rcl 87483
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 1047342/RS, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (eDOC 1, p. 1), por suposta afronta à Súmula Vinculante 26.



    Narra que o beneficiário, Valmir Saldanha, cumpre pena total de 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, maus tratos qualificado, descumprimento de medidas protetivas e corrupção de menor (eDOC 1, p. 5).



    Ao analisar o pedido de progressão de regime, o Juízo da Execução, em decisão posteriormente reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, havia dispensado o exame criminológico. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao agravo ministerial, determinou, de forma fundamentada, a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 1, p. 2).



    Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1047342/RS perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pela autoridade reclamada para obstar a exigência do referido exame (eDOC 2, p. 64).



    A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame extrapolou as exigências legais, baseando-se na gravidade em abstrato dos crimes cometidos e na longevidade da pena imposta, sem invocar elementos concretos e recentes do curso da execução (eDOC 2, p. 62).



    O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão do Tribunal de Justiça estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, como a gravidade dos delitos e a longa pena a cumprir, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça cassar a decisão por discordar da valoração, sob pena de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante (eDOC 1, p. 5).



    Requer a procedência da presente reclamação constitucional para o fim de determinar a revogação da progressão de regime e a realização do exame criminológico, com a consequente nova decisão após o aporte de tais avaliações, em observância à Súmula Vinculante n.º 26 (eDOC 1, p. 18).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Assiste razão ao reclamante.



    A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    No caso concreto, o TJRS, ao prover o agravo ministerial e determinar a realização do exame criminológico, o fez com base nos seguintes fundamentos:



    “Conforme se observa de seu Relatório da Situação Processual Acusatória, obtido junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU/CNJ, o apenado cumpre pena total de 21 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em razão da prática de crimes de estupro de vulnerável, maus-tratos qualificado, descumprimento de medidas protetivas e corrupção de menor. Até o momento, foram cumpridos cerca de 08 anos e 01 mês, restando o saldo aproximado de 13 anos e 07 meses a cumprir.



    Verificada a implementação do requisito objetivo, o juízo a quo, primeiramente, proferiu decisão dispensando a realização de avaliação psicossocial para fins de avaliação da possibilidade de progressão de regime, nos termos que seguem, in verbis: (...)



    Sobreveio, então, manifestação ministerial, pleiteando a reconsideração da decisão em questão, a fim de que o agravado fosse submetido a avaliação psicossocial, e, caso mantido o entendimento supra, pelo indeferimento da progressão de regime. 



    O Magistrado a quo, no entanto, decidiu pela concessão da benesse, nos seguintes termos: (...)



    Isso porque, ao meu ver, somente o atestado de conduta carcerária, no caso concreto, não é suficiente para avaliação do critério subjetivo, em se tratando da concessão da progressão de regime. 



    Com efeito, o atestado não deve ser analisado individualmente, mas, sim, em conjunto com outros meios de averiguação, a fim de aferir a capacidade do detento de ingressar em regime menos gravoso.



    Isso porque, além de ainda restar mais de metade da pena a cumprir - aproximadamente 63% -, tem-se que o agravado foi condenado por crime gravíssimo, consistente em estupro de vulnerável, o qual inclusive é hediondo, além do delito de maus tratos qualificado pelo resultado.



    Nessas circunstâncias, antes da concessão da progressão de regime, entendo que se mostra adequada a realização de avaliação psicológica.” (eDOC 2, p. 12-16).



    Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo TJRS, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.



    Foram expressamente sopesados a gravidade concreta dos delitos praticados (estupro de vulnerável, maus tratos qualificado, descumprimento de medidas protetivas e corrupção de menor) e o elevado saldo de pena remanescente (aproximadamente 63%), os quais, em conjunto, lançam dúvidas razoáveis sobre a assimilação da terapêutica penal e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão, justificando maior cautela.



    A autoridade reclamada, contudo, ao conceder a ordem no Habeas Corpus nº 1047342/RS, afastou a exigência do referido exame, afirmando que a Corte de origem "extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, levando em conta a gravidade em abstrato dos crimes cometidos e a longevidade da pena imposta, deixando de invocar elementos concretos e recentes do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado de piso" (eDOC 2, p. 62).



    Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do Juízo da Execução, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.



    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso análogo:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71327 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2024, DJe 13/12/2024).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1047342/RS e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que determinou a realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente